Tribunal: CARF
Processo: 10680.902842/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902842/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.361 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
NADIR CONCEIÇÃO DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEFERIMENTO. COMPETÊNCIA DA
RECEITA FEDERAL.
A análise e eventual deferimento de pedido de restituição de imposto pago a
maior ou indevido deve se dar pelo setor competente da Receita Federal, que
verificará seus aspectos outros de mérito e procedimentais, conforme normas
daquele órgão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a não incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora que compõem as parcelas recebidas pelo recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-38.775 - da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 24 e segs.).
Trata-se de pedido de restituição de imposto de renda pessoa física pago a maior e/ou
indevidamente no valor de R$597,06 recolhido em 24/04/2006. A solicitação foi
efetuada através do PER/DCOMP no 23569.80445.110410.2.2.04-1444 em 11/04/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902842/2010-20
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.361 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902842/2010-20

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, através do Despacho
Decisório de fl. 4, indeferiu o Pedido de Restituição – PER, conforme transcrito abaixo:
“Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: R$597,06
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para
restituição.
Característica do DARF:
Período de apuração
Código de Receita
Valor total do DARF
Data de Arrecadação
31/12/2005
0211
R$99,51
24/04/2006
Diante da inexistência de crédito, indefiro o pedido de restituição.”
Inconformada com o referido Despacho Decisório do qual tomou ciência em
31/05/2010, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fl. 02, em
29/06/2010, trazendo as alegações a seguir sintetizadas.
Informa que em sua DIRPF exercício 2006, ano calendário 2005, foi apurado Imposto a
Pagar no valor de R$597,10, recolhido integralmente, conforme DARF, em anexo.
Diz que em 31/03/2010 foi feita uma declaração retificadora, alterando o valor dos
rendimentos tributáveis, de acordo com o novo comprovante de rendimentos enviado
pela fonte pagadora, em anexo, apurando assim o imposto a restituir de R$29,66, valor
ainda a ser creditado.
Conclui que o recolhimento de R$579,10 foi pago a maior, originando o presente
Pedido de Restituição — PERD COMP.
Esclarece que também em 2010, a Receita Federal verificou uma omissão de
rendimentos no valor de R$13.796,49, gerando Notificação de Lançamento com
Imposto a Pagar, no valor de R$1.153,84, que foi integralmente quitado com seus
acréscimos legais, em 05/05/2010, conforme Darf anexo.
Solicita a análise e liberação do PER-Dcomp e da restituição da IRPF/2006.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A contribuinte discorda do despacho decisório que negou a restituição do valor de
R$597,10, pago por ela referente ao imposto apurado na declaração original do
exercício 2006.
Da análise dos autos, observa-se que a impugnante retificou sua declaração de ajuste
original apresentada para o ano calendário de 2005, informando como valor recebido da
fonte pagadora TRT – 3a Região, o montante de R$100.692,77. Na declaração original
havia sido informado R$103.880,97.
Constata-se ainda, da análise do comprovante de rendimentos retificado emitido em
03/02/2010, e juntado à fl. 13, que a retificação do valor de rendimento tributável
ocorreu pois a fonte pagadora considerou que a parcela de juros pagos sobre URV –
11,98% é isenta de imposto de renda.
Assim, para a determinação da procedência do pedido de restituição é preciso analisar a
validade da citada isenção como considerada pela fonte pagadora da contribuinte.
Para definir se há incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de
juros de mora sobre URV, deve-se pontuar, de início, que os juros de mora possuem
caráter acessório e seguem a mesma sorte da importância principal, ou seja, se o valor
principal enquadra-se na hipótese de incidência tributária, tal característica estender-se-á
também aos juros de mora.
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.361 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902842/2010-20

O artigo 114 do Código Tributário Nacional define o fato gerador da obrigação
principal como a situação definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência,
e, no caso do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, elegeu-se como
fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e/ou de
proventos, nos termos do artigo 43, incisos I e II, do mesmo diploma legal.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
(...)
A denominação da receita ou do rendimento não são elementos que se podem contrapor
à incidência do imposto sobre a renda, tal como definido no §1o do mencionado artigo
43.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
(...)
A seu turno, o artigo 43, inciso I, do Decreto no 3.000/99, discrimina a incidência do
imposto de renda sobre as parcelas salariais.
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
Art 55 – São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso I):
(...)
XIV- os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;
Conclui-se, então, que as parcelas recebidas pela interessada, sejam elas provenientes de
URV ou juros de mora sobre URV, têm natureza eminentemente salarial, e, por
corolário, devem ser tributadas pelo imposto de renda.
Lembre-se que a origem da percepção dessas diferenças é o próprio salário da
impugnante.
Também não se pode caracterizar o recebimento dessa verba como sendo de natureza
indenizatória, pois a indenização pressupõe a reparação de um dano efetivamente
ocorrido, repondo, ao estado anterior, o patrimônio diminuído, o que não ocorreu no
caso.
Registre-se que tal verba não faz parte dos rendimentos isentos ou não tributáveis
listados pelo artigo 39 do Decreto no 3.000/99.
Saliente-se ainda que os juros de mora em questão não decorrem de uma reclamação
trabalhista impetrada pela impugnante e sim de orientação administrativa expedida pela
fonte pagadora.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.361 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902842/2010-20

Por todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado pela interessada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2012, Recurso Voluntário, fl. 29, sustentando, em apertada síntese, que não
incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza indenizatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.361 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902842/2010-20

f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.

Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente.
Quanto ao pedido de restituição, e dada a definição acima quanto ao IR sobre os
juros de mora, sua análise e eventual deferimento deve se dar pelo setor competente da Receita
Federal, que verificará seus aspectos outros de mérito e procedimentais, conforme normas
daquele órgão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para reconhecer a não
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas recebidas pelo
recorrente.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 37
DF CARF MF
Original